Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011247-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

III - Hipótese na qual o recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da parte de arcar com as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JOSE PUPIN AGROPECUARIA E OUTRO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1011247-75.2023.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de nº 1001449-34.2023.8.11.0051 onde litiga com KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS; e tramita perante a 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 171142656 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 180600194 provimento do presente Agravo Interno, de modo a levar ao colegiado o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que se torna imprescindível a análise por completo pelos E. Desembargadores de todo o contexto fático, econômico-financeiro em que os Agravantes se enquadram.

Contrarrazões sob ID. 183444650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE PUPIN AGROPECUARIA e JOSE PUPIN contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução PJe nº 1001449-34.2023.8.11.0051, movida em desfavor de KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que indeferiu a benesse da gratuidade da justiça.

Alegam os agravantes, em síntese, que (i) se encontram em situação econômico-financeira extremamente delicada; (ii) o empresário individual se encontra em recuperação judicial; (iii) todo seu patrimônio encontra-se voltando ao cumprimento do plano de recuperação judicial; (iv) se encontram impossibilitados de custear as altíssimas despesas processuais e eventual condenação sucumbencial, porquanto seus recebíveis encontram-se comprometidos com o pagamento do quadro geral de credores; (v) é clarividente a probabilidade do direito, nos termos do artigo 98, do CPC; (vi) a não suspensão dos efeitos da decisão agravada poderá ocasionar na extinção do processo em primeiro grau e, consequentemente, na extinção deste agravo de instrumento; (vii) na demanda executiva, cobra-se a elevada quantia que, atualizada até maio de 2021, somava R$ 908.673,60; (viii) são produtores rurais e têm como fonte de renda apenas e unicamente os produtos que cultiva e, posteriormente, comercializa; (ix) se encontram em fase de cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial; (x) a verba que seria reservada ao recolhimento das referidas custas, poderia ser revertida em caixa para pagamento da Classe I, que é composta pelos ex empregados; (xi) existe ainda uma grande quantidade de demandas para a respectiva defesa e todos os custos oriundos do cotidiano de qualquer pessoa que exerce atividade empresária; (xii) condicionar o exercício do direito de ação dos Agravantes ao recolhimento das custas é extremamente gravoso, violando os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF).

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência das partes, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRECEITO DO ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 557, “CAPUT” DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO. Não basta a simples declaração de hipossuficiência para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada comprovar tal situação, à luz do artigo 5º, LXXIV,da Constituição Federal. “1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma, Edcl no AREsp 38303/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.06.2012, DJE 01.08.2012) (grifei).” (TJMT – Agravo Regimental nº 152891/2015 – Primeira Câmara Cível – Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 26/01/2016)

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3º.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7º, do CPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.

No caso em exame, a declaração firmada pelos agravantes não subsistem ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada.

No caso em tela, os Agravantes, requerentes da gratuidade - invocam, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que esta em recuperação judicial, e possui diversas dívidas.

Em que pese a alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas, caixa, e patrimônio, suficiente a inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, do que prevalece a fundamentação singular.

Nesse particular, verifico que a própria recuperação judicial pressupõe que o agravante tem condições de continuar funcionando, bem como de cumprir seus compromissos com seus credores.

A propósito, assim tem decidido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 941.860/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2018)

Ademais, a declaração de imposto de renda acostada aos autos pelos agravantes (ID 170805186), demonstra que os ora agravantes, produtores na exploração agropecuária possuem condições financeiras para suportar as custas e despesas desta ação. Da análise das declarações de imposto de renda verifica-se que os autores não podem ser considerados hipossuficiente, tendo em vista que foi declarado considerável patrimônio, proprietários de áreas urbanas; áreas rurais; apartamento no Rio de Janeiro; apartamento em Angra dos Reis; fazendas; chácara; salas comerciais; veículos importados que superam o montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); lancha; barco; quotas de capital em diversas empresas; sócio de empresa domiciliada no exterior (EUA); saldo de quotas de capital junto a Coop dos Produtores de Campo Verde e Sicoob; debentures, saldo em conta junto a instituição Banco do Brasil Miami; valores expressivos em previdência privada e alguns empréstimos; (plantadeiras, tratores, caminhonetes, caminhões, aeronave; colheitadeiras, carretas, tratores, moto e outros), elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Verifica-se, ademais, que a alegação de hipossuficiente se contradiz com o próprio título executivo extrajudicial representado por 3 (três) notas fiscais de compra e venda de produto, no qual perfaz o montante de R$ R$ 908.673,60, o que se afigura incompatível com a condição de juridicamente necessitado.

Dessa feita, se até mesmo a declaração de hipossuficiência financeira é relativa, da mesma forma, a condição de recuperando, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo.

Assim, do cotejo detido aos autos, não deve ser concedido o benefício, vez que a recuperação judicial, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira dos agravantes.

Ressalta-se, que só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que os agravantes se encontram no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Deste modo, o pedido de concessão de justiça gratuita restou indeferido, tendo sido determinado recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que os agravantes, neste instante, não possuem condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Destarte, a manutenção do desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023